Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEIS EXCLUÍDOS DA PARTILHA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. CONFIGURADA. BEM DOADO EXCLUSIVAMENTE À VIÚVA. DIREITOS POSSESSÓRIOS TRANSFERIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE PELO FALECIDO. BEM LITIGIOSO. SOBREPARTILHA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.

1. Discute-se a exclusão de bens imóveis do acervo partilhável, a herdeira requerendo a inclusão do imóvel rural e, o terceiro interessado, a inclusão do imóvel urbano.

2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.

2.1. Decisões anteriores já haviam determinado a exclusão do imóvel urbano, a primeira, ainda antes do recebimento da petição inicial e, a segunda, confirmando a exclusão e nomeando a inventariante, sendo que em face de tais decisões não foram apresentadas insurgências recursais.

2.2. Acrescente-se que o Terceiro interessado peticionou requerendo expressamente, e contraditoriamente ao alegado no presente recurso, o reconhecimento de que o imóvel rural estaria apto a ser incluído no inventário.

3. Ainda que não tenha sido apresentada a certidão de registro do imóvel rural para verificação da propriedade, a procuração pública juntada demonstra que, de fato, o falecido e a viúva eram proprietários do bem, mas que os direitos possessórios foram repassados a outro terceiro interessado em 2011 e que, ao menos desde 2015, ele exerce os direitos sobre tal bem, conforme boletos do IPTU apresentados.

4. Ainda que existam evidências de que o falecido e a viúva possuíam tal bem, também resta demonstrado que, à época do óbito, tal bem não integrava mais o patrimônio do casal, o que o exclui do acervo partilhável.

5. O Código de Processo Civil dispõe que os bens litigiosos estarão sujeitos à sobrepartilha, bem como que a análise de questões de direito que dependerem de outras provas devem ser analisadas pela via ordinária. Inteligência dos artigos 612 e 669, II, do Código de Processo Civil.

6. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.